Tribunal: TJBA
Processo: 8156131-72.2025.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8156131-72.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 13ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO CARVALHO TOURINHO DE ABREU, UBALDO DE SOUZA SENNA NETO, HUGO CESAR AZEVEDO SANTANA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS (ITIV). BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL ADMINISTRATIVO.
REFORMA DA SENTENÇA
.

I. Caso em exame

1.

Os Impetrantes impetraram Mandado de Segurança visando a concessão da segurança para recolher o Imposto de Transmissão Inter Vivos (ITIV) com base no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), referente à transação de compra e venda de um imóvel, desconsiderando o Valor Venal Atualizado (VVA) de R$ 1.300.294,91 (um milhão, trezentos mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos) estabelecido pelo Município. A sentença de primeira instância concedeu a segurança, confirmando a tutela de urgência deferida, ao fundamento de que a base de cálculo do ITIV deve corresponder ao valor da transação, em consonância com o Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia central reside na definição da base de cálculo do ITIV: se o valor declarado no contrato de compra e venda prevalece sobre o Valor Venal Atualizado (VVA) apurado pelo Município de Salvador, e se o método de apuração municipal do VVA, com previsão de avaliação especial, configura arbitramento unilateral vedado pela jurisprudência superior.

III. Razões de decidir

3.

O Município de Salvador, no exercício de sua competência tributária estabelecida pelo artigo 156, inciso II, da Constituição Federal, instituiu o ITIV, e sua legislação local, notadamente a Lei nº 7.186/2006 e o Decreto nº 24.058/2013, define a base de cálculo do imposto como o valor do bem transmitido, que se entende como o valor pelo qual o imóvel seria negociado à vista, em condições normais de mercado. Esta sistemática difere do arbitramento unilateral e prévio de um valor de referência por parte do fisco, conforme vedado pela tese firmada no Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.937.821/SP). O sistema municipal, ao prever a publicidade dos valores venais atualizados (VVA) e a possibilidade de o contribuinte requerer avaliação especial do imóvel, apresentando os dados da transação e os fundamentos de seu pedido, estabelece um procedimento de apuração do valor venal que assegura o contraditório e a ampla defesa, em conformidade com o artigo 148 do Código Tributário Nacional.

4.

A presunção de veracidade do valor da transação declarado pelo contribuinte, embora reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, é de natureza relativa e pode ser afastada pela Administração Tributária. Contudo, essa excepcionalidade demanda a instauração de processo administrativo próprio para o arbitramento da base de cálculo. No caso específico do Município de Salvador, o Valor Venal Atualizado (VVA) é apurado e divulgado com base em pesquisa e coleta amostral permanente dos preços correntes das transações e ofertas do mercado imobiliário, conforme § 1º do artigo 7º do Decreto nº 24.058/2013. Tal metodologia visa a compatibilização com os valores praticados no mercado, e a possibilidade de o contribuinte requerer uma avaliação especial quando não concorda com o VVA, como previsto no § 2º do artigo 117 da Lei Municipal nº 7.186/2006, configura um procedimento administrativo adequado para questionar e discutir o valor, não se tratando de uma imposição arbitrária sem possibilidade de defesa. A considerável discrepância entre o valor da transação declarado pelos Impetrantes (R$ 700.000,00) e o Valor Venal Atualizado do imóvel (R$ 1.300.294,91) justifica a prevalência do valor administrativo, que é fruto de uma avaliação sistematizada, passível de contestação, e que busca refletir as condições reais de mercado, evitando a subavaliação do bem para fins tributários.

IV. Dispositivo e tese

5.

Ante o exposto, a Segunda Câmara Cível, por unanimidade de votos, decide REFORMAR A SENTENÇA proferida pelo Juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, na Remessa Necessária Cível n. 8156131-72.2025.8.05.0001, para DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada pelos Impetrantes.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a utilização do Valor Venal Atualizado (VVA) estabelecido pelo Município para fins de base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos (ITIV), quando este valor reflete as condições normais de mercado, é apurado por metodologia transparente e passível de contestação administrativa por meio de avaliação especial, não se configurando como arbitramento unilateral vedado pela jurisprudência superior. 2. A presunção de veracidade do valor da transação declarado pelo contribuinte para o ITIV é relativa e pode ser afastada pelo fisco municipal, especialmente quando há discrepância substancial com o Valor Venal Atualizado (VVA) regularmente apurado e contestável administrativamente pelo contribuinte."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, artigo 156, II; Código Tributário Nacional, artigos 38 e 148; Lei Municipal de Salvador nº 7.186/2006, artigos 116, inciso I, e 117, §§ 1º e 2º; Decreto Municipal de Salvador nº 24.058/2013, artigos 6º e 7º, § 1º; REsp n. 1.937.821/SP (STJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
, nos autos do
Mandado de Segurança 8156131-72.2025.8.05.0001, oriundo do
Juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador
,
em que figura como interessados os Impetrantes e o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, reformando a Sentença para
denegar a segurança
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA